Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-48.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001887-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CORREGEDORIA DOS PRESIDIOS (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL
.

E M E N T A

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ementa
.

Direito Penal e Processual Penal. Agravo de Execução Penal. Trabalho Externo. Regime Fechado. Não cumprimento de 1/6
(um sexto)
da pena. Princípios da Humanidade e fraternidade. Finalidade Socioeducativa da Pena. Jurisprudência do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da
3
ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que deferiu o trabalho externo aos
reeducando
s
, mesmo sem o cumprimento de 1/6
(um sexto)
da pena.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a concessão do benefício do trabalho externo em regime fechado sem o cumprimento do requisito objetivo de 1/6
(um sexto)
da pena contraria o art. 37 da Lei de Execução Penal (LEP).

III. Razões de decidir

3. A finalidade da pena, segundo o art. 1º da L
ei d
e

E
xecuç
ão

P
enal
, é garantir a reintegração social do
reeducando.

4. O trabalho externo, ainda que em regime fechado, é compatível com a função ressocializadora da pena, desde que preenchidos os requisitos de adequação e segurança, analisados individualmente.

5. A ausência de descumprimento das condições estabelecidas
aos
reeducandos

no período já transcorrido justifica a continuidade do benefício.

6. A valoração do princípio da humanidade fundament
a
a manutenção do benefício como meio de afastar o apenado da ociosidade prejudicial e promover
a
dignidade
do reeducando
.

7. Jurisprudência das Câmaras Criminais Isoladas do T
ribunal de
J
ustiça de
M
ato Grosso
reconhecem a possibilidade de trabalho externo em regime fechado em casos excepcionais, priorizando a função socioeducativa da pena e a ausência de riscos à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de trabalho externo a reeducando em regime fechado é possível, mesmo sem o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, desde que demonstrada a adequação ao perfil do apenado e a inexistência de prejuízo à segurança pública, em atenção aos princípios da humanidade e da função ressocializadora da pena.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Lei n. 7.210/1984 (LEP),
arts
. 1º, 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1023843-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/03/2024, publicado no DJE 10/03/2024; TJMT, N.U. 1022522-21.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25/03/2024, publicado no DJE 27/03/2024; TJMT, N.U. 1004163-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 06/12/2023, publicado no DJE 09/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Processo
Executivo de Pena n. 2000105-12.2023.8.11.0015,
objetivando a reforma da decisão que concedeu
a

Carlos Roberto dos Reis
e
Cedilson
Lemes
, presos em regime fechado, o benefício do trabalho externo sem o preenchimento do requisito objetivo, consistente no cumprimento de 1/6 (um sexto) do total da pena
.

O
Ministério Público
,
nas razões recursais encontradiças no ID 264570779, pos
tula a reforma da decisão agravada, para que
seja negado o
benefício de trabalho externo aos
reeducando
s
que não cumpriram 1/6 (um sext
o) da pena.

Nas contrarrazões que se veem no ID 264570780,
os
agravad
os
postula
m
a manutenção do édito recorrido, tal como foi prolatado.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID 26
4570783
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa do presente agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no ID 27
2275860
, manifest
a-se
pelo provimento do presente agravo em execução.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a reforma da decisão que autorizou
o trabalho externo aos
agravados
, sob o argumento de que não preenchem os requisitos estatuídos na Lei de Execução Penal, para fazerem jus à concessão desse benefício.

A questão é realmente complexa e suscitou inúmeras deliberações e aprofundamentos, seja na via legislativo-positiva ou mesmo de política criminal, tanto internamente por este magistrado quanto por out
ros componentes de câmaras criminais deste Tribunal de Justiça, tanto que já prolatei voto em situação diversa da que ora estou a prolatar, relativamente às saídas temporárias aos finais de semana para visita à família, ressalvando-se as saídas derivadas de previsão legal, atendidos os requisitos necessários.

De fato,
em voto precedente, também adotei posicionamento favorável ao deferimento do trabalho externo para presos em regime fechado, ainda que não preenchido o requisito objetivo de cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, reconhecendo, nesse ponto, que as saídas destinadas ao trabalho contribuem em muito para o afastamento das atividades ilícitas, garantindo aos
reeducando
s
um conhecimento técnico-profissional que, seguramente, pode ser utilizado na busca de emprego e renda no período pós-custódia, de modo a que não retorne ao sistema prisional.

N
esse contexto, mister se faz registrar o apoio ao Projeto Caminho para a Liberdade III – Cidade Limpa, desenvolvido pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Sinop em parceria com o Ministério Público, Defensoria Pública e Prefeitura Municipal, na medida em que é indiscutível que a população carcerária merece um olhar mais humanitário por parte do Poder Público, visando a recondução do reeducando ao seio da sociedade.

É claro que não se desconhece o princípio da legalidade que deve permear toda e qualquer decisão do Poder Judiciário, contudo, há que fazer também a valoração dos princípios da humanidade e da fraternidade como forma de se galgar mais um degrau na evolução da teoria das penas, eis que, como é sabido, em tempos remotos as penas recaíam sobre o corpo do condenado, com o objetivo puro de vingança pública, visando intimidar àqueles propensos a enveredar na senda do crime.

No entanto, graças à evolução por que passou a sociedade, chegamos ao caráter corretivo da pena, que também tem por objetivo reeducar e preparar o apenado para ser inserido no meio social como ente produtivo, mas, não se pode olvidar, também, que o reeducando e o egresso do sistema penitenciário não são vistos como pessoas dignas de direitos, de modo que a aceitação, integração e o acolhimento dessas pessoas dependem de processos interdisciplinares longos que devem envolver toda a sociedade.

E isso, sem dúvida alguma, passa por um olhar mais atento e humano das necessidades da população carcerária e por uma discussão mais acurada sobre a finalidade da pena que, no meu sentir, só terá razão de ser se tiver por escopo a recuperação efetiva do agente causador do ilícito, ou seja, função socioeducativa. E, nesse aspecto, o princípio da humanidade traz um viés valorativo e social sobre a pena, visando sempre a condução do reeducando à correção de sua conduta, uma vez que, há muito, a sanção penal deixou de ter o caráter de castigo, conforme asseverado linhas volvidas.

Nesse sentido, não se pode deixar de ter em mente, a importância de uma discussão sobre a aplicação efetiva dos princípios do Direito na execução da pena, na medida em que têm relevante força normativa, devendo ser abarcados nas análises dos fatos jurídicos e sociais, possibilitando assim, maior segurança na aplicação racional e segura de possíveis punições aos eventuais transgressores das regras impostas por uma legislação em constante mudança.

Segundo o art. 1º, da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou
decisão criminal
, mas proporcionar condições para a reintegração social do reeducando
.

E
, uma dessas condições, indiscutivelmente, é o labor, eis que garantir o seu acesso ao trabalho é um dever social e condição de dignidade humana, sendo certo que a legislação não só obriga ao reeducando ao trabalho, mas, acima de tudo, garante-lhe o direito a trabalhar, como forma de promover sua cidadania e ressocialização.

Além do mais, não se olvida das condições do sistema penitenciário brasileiro e, por certo, o trabalho durante a execução da pena restritiva da liberdade, impede que o reeducando venha, em decorrência da ociosidade, desviar-se dos objetivos da pena, de caráter eminentemente ressocializador, embrenhando-se, cada vez mais no mundo submerso do crime, corrompendo-se ou corrompendo seus companheiros de infortúnio sendo, pois, indiscutível o valor do trabalho como instrumento eficaz para se atingir o objetivo de reinserção social do apenado.

E
,
com esse objetivo o Projeto Caminho para a Liberdade III
,
tem alcançado excelentes resultados na Comarca de Sinop, contribuindo com a redução da criminalidade naquela região, segundo se vê pelos elogios recebidos na mídia diariamente, na medida em que ao mesmo tempo em que impede a ociosidade, gera ao reeducando recursos financeiros para o atendimento de eventual obrigação de ressarcimento pelo ilícito cometido, assistência à sua família e despesas pessoais.

Releva ponderar, outrossim, que a decisão agravada ressaltou o fato de que o trabalho externo não é vedado ao preso em regime fechado, especialmente, porque no caso sob exame, todos os beneficiados com o programa foram selecionados e aprovados por um rigoroso processo de avaliação
.

A
lém
do mais
,
os
reeducandos
trabalham sob observação, eis que são monitorados eletronicamente e acompanhados por rondas periódicas dos agentes penitenciários nos locais em que prestam seus
serviços, o que, sem sombras de dúvidas, constitui uma modalidade de acautelamento capaz de suprir a deficiência da fiscalização direta.

No mais, é sabido que o regime fechado imposto aos
reeducando
s
, não é incompatível com a possibilidade de trabalho externo, consoante preceituam o art. 36, da Lei de Execução Penal e o art. 34, § 3º, do Código Penal. Daí por que é imperativo, para alcançar a finalidade da execução da pena, adaptar o reeducando ao convívio social de acordo com as regras da sociedade.

E, se analisados, evidentemente, a personalidade
do
reeducando
, projetando juízo de previsibilidade, a equipe interdisciplinar responsável pela seleção dos beneficiados, constatar que o exercício do trabalho – ainda que extramuros – é preferível à ociosidade perniciosa dos presídios (regra geral), o magistrado não comete nenhuma ilegalidade ao adotar a solução individualizada, como no caso em julgamento, até porque, como é sabido, a lei não se esgota na expressão gramatical, posto que compreende também a finalidade e o propósito da melhor solução social.

Acerca do tema em comento deve-se levar em conta, também, que na espécie, não se está a falar de transgressores que exijam um tratamento diferenciado em razão de sua crueldade ou algo do tipo, isso sem contar que o benefício foi concedido aos
reeducando
s
em
17
de
junho
de 202
4
, ou seja, há mais de
oito
meses, sem qualquer notícia de descumprimento das condições por parte de qualquer deles.

A propósito, sobre a temática tratada neste voto, três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça assim se manifestaram:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTRAMURO – REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE ESCOLTA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE –
TRABALHO EXTERNO DEVIDAMENTE MONITORADO SEM QUALQUER NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS OU TENTATIVA DE FUGA –
BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO PRESO – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se mostra razoável impedir a continuidade da ressocialização do agente, principalmente quando não há relatos de descumprimento após um período significativo de exercício do trabalho externo
.
(N.U 1023843-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTERNO, SAÍDA TEMPORÁRIA E VISITA A FAMILIARES DEFERIDOS PELO MAGISTRADO – REGIME FECHADO ­– POSSIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INVIABILIDADE – PROJETO SEGUNDA CHANCE – REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – PRECEDENTES DO TJMT [N.U 1011272-25.2022.8.11.0000, 1011245-42.2022.8.11.0000] – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade, nos termos dos precedentes desta Corte
.
(N.U 1022522-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS SEMANAIS PARA VISITAR FAMILIARES – REEDUCANDO EM REGIME FECHADO – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA A REVOGAÇÃO – ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – APARENTE ATENÇÃO SATISFATÓRIA DESDE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS ATÉ A PRESENTE DATA – CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL – ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE EVIDENCIADA NAS PARTICULARIDADES FÁTICAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora inobservados os requisitos legais para a concessão do trabalho externo aos condenados que cumprem pena em regime fechado, e inexista previsão legal para o deferimento de saídas temporárias semanais para visitar familiares aos reeducandos em regime fechado
;
excepcionalmente, destacando-se o considerável lapso temporal desde a concessão dos referidos benefícios, não se afigura razoável
e proporcional a revogação almejada pelo Parquet, pois a análise casuística dos autos evidencia o aparente compromisso do reeducando com sua reintegração social
e o alcance satisfatório do Projeto Segunda Chance no qual foi inserido.
(N.U 1004163-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023)
Destacamos

Logo, sensível ao fato de que interromper neste momento um projeto já estabelecido e propiciador de uma reconquista da dignidade dos
reeducando
s
, fazendo-os retornar ao mundo da segregação e, quiçá, da marginalidade, seria um desfavor para a sociedade, remontando a tempos idos que devem ser esquecidos, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao presente agravo, mantendo inaltera
da

a
decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025